Tribunal: TJDFT
Processo: 0744710-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0744710-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: RAFAELA LUCIANE MOTTA FERREIRA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por RAFAELA LUCIANE MOTTA FERREIRA contra decisão de ID: Num. 20545757, proferida por este Relator, que indeferiu liminarmente a Reclamação por ela manejada, uma vez que a referida ação não se amolda às hipóteses de cabimento estritamente prescritas pelo art. 196 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar resposta ao agravo interno interposto. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 5 de novembro de 2020 09:56:27. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador